Tribunal: TJSP
Processo: 0001243-58.2020.8.26.0428
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Concessão de liberdade provisória ao recorrido – Recurso do MP para revogar tal decisão – Foi proferida sentença condenatória, na qual foi decidida pela prisão preventiva do réu - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0001243-58.2020.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido ANDERSON
ALBANO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001243-58.2020.8.26.0428 -Voto no
2
Recurso em sentido estrito:
0001243-58.2020.8.26.0428
Comarca:
PAULÍNIA
Recorrente:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Recorrido:
ANDERSON
ALBANO
DA
SILVA
Voto:
30304
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Concessão de
liberdade provisória ao recorrido
Recurso do MP para
revogar tal decisão Foi proferida sentença condenatória,
na qual foi decidida pela prisão preventiva do réu - Recurso
prejudicado.
Vistos.
O Ministério Público do Estado de
São Paulo, inconformado com a decisão do Juízo da Vara do
Plantão Judicial da 2a Vara Judicial da Comarca de Paulínia/SP,
objetiva a reforma da r. decisão que concedeu o benefício da
liberdade provisória a ANDERSON ALBANO DA SILVA.
Pleiteia, assim, a revogação do
benefício da liberdade provisória, decretando-se a prisão preventiva
do recorrido.
Apresentadas as contrarrazões da
defesa sustentando o acerto da decisão (fls. 23/25), sobreveio
despacho de sustentação da decisão guerreada (fl. 38).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001243-58.2020.8.26.0428 -Voto no
3
Nesta instância, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso do Ministério
Público (fls. 46/58).
É o relatório.
O reclamo está prejudicado.
Em consulta aos autos originários,
sobreveio sentença condenatória, prolatada em 12 de novembro de
2020 (fl. 201/205), em face do recorrido, condenando-o como
incurso no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, às penas de 05 anos e
10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no piso, em regime inicial
fechado, impedindo-o de recorrer em liberdade, sob o argumento de
ser reincidente.
O
mandado
de
prisão
foi
devidamente expedido (fls. 206/208), não havendo notícia, por
enquanto, de seu cumprimento.
De qualquer maneira, a pretensão
do parquet já foi alcançada por via diversa, não havendo mais
interesse processual na obtenção do provimento judicial reclamado
neste recurso.
Desta forma, cessado o motivo que
deu causa à interposição do presente recurso em sentido estrito, este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001243-58.2020.8.26.0428 -Voto no
4
perdeu o seu objeto. Ante o exposto, pelo meu voto, julgo
prejudicado o presente recurso em sentido estrito.
Portanto, pelo meu voto, JULGO
PREJUDICADO o recurso em sentido estrito.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR